Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-86.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003249-86.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), SANILLA BERGHAHN DA SILVA - CPF: 029.402.261-99 (EMBARGANTE), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), CLEYTON WILKER DA SILVA - CPF: 022.228.291-60 (EMBARGANTE), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE ORDEM PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a nulidade absoluta do leilão extrajudicial realizado em desobediência à liminar judicial; e (ii) a existência de coisa julgada material oriunda de agravo de instrumento que manteve a suspensão do leilão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu um vício processual anterior e prejudicial - a ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário - que impede a análise do mérito da controvérsia antes da regularização do polo passivo, não havendo omissão a ser sanada quanto à validade material do leilão extrajudicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o arrematante é litisconsorte necessário em ações que visam anular a arrematação, independentemente dos fundamentos invocados para a pretensão anulatória.

5. As decisões proferidas em sede de agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência possuem natureza precária e provisória, não formando coisa julgada material, sendo passíveis de revisão quando do julgamento definitivo da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Em ação anulatória de leilão extrajudicial, a ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário constitui vício processual insanável que impede a análise do mérito da controvérsia, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 115, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por SANILLA BERGHAHN DA SILVA e CLEYTON WILKER DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A., acolhendo preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário.

O acórdão embargado determinou o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e posterior prosseguimento do feito, nos termos do art. 115 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e contradição relevantes por não se manifestar sobre dois pontos centrais: 1) a nulidade absoluta do leilão extrajudicial realizado em desobediência à liminar concedida em 08/04/2019, que determinou sua suspensão; e 2) a existência de coisa julgada material oriunda do Agravo de Instrumento nº 1011191-81.2019.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que manteve a decisão de suspensão do leilão e reconheceu a necessidade de intimação pessoal do devedor.

Sustentam que o leilão foi realizado em 23/04/2019, quando já havia ordem judicial expressa suspendendo sua realização, o que o tornaria absolutamente nulo e juridicamente inexistente. Argumentam ainda que, diante da nulidade absoluta do leilão, não haveria relação jurídica válida entre o suposto arrematante e o bem, não havendo, portanto, litisconsórcio a ser formado.

Em contrarrazões, o Banco Santander Brasil S.A. defende a rejeição dos embargos, alegando ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Por fim, requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por SANILLA BERGHAHN DA SILVA e CLEYTON WILKER DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A., acolhendo preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, salvo em situações excepcionais, quando configurados os chamados efeitos infringentes.

No caso em análise, os embargantes apontam duas supostas omissões no acórdão embargado: 1) a nulidade absoluta do leilão extrajudicial realizado em desobediência à liminar concedida em 08/04/2019; e 2) a existência de coisa julgada material oriunda do Agravo de Instrumento nº 1011191-81.2019.8.11.0000.

Passo a analisar cada uma das alegações.

Quanto à primeira questão, referente à suposta nulidade absoluta do leilão extrajudicial por descumprimento de decisão judicial, não verifico omissão a ser sanada. O acórdão embargado não se debruçou sobre a validade material do leilão extrajudicial precisamente porque reconheceu um vício processual anterior e prejudicial: a ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário.

Conforme documentado nos autos, o imóvel foi arrematado em 23/04/2019, antes mesmo da citação do banco réu, que ocorreu apenas em 25/06/2019. A existência de um terceiro adquirente do bem, cuja esfera jurídica seria diretamente afetada pela declaração de nulidade do leilão, impunha sua inclusão no polo passivo da demanda, para que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de citação do arrematante configura violação ao art. 115 do CPC, que estabelece que "
a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
". Trata-se de vício insanável que compromete a validade do julgado e que deve ser reconhecido de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a arrematação do imóvel por terceiro, ocorrida no curso do processo, constitui fato superveniente que deveria ter sido considerado pelo juízo de origem, determinando-se a citação do arrematante, conforme art. 493 do CPC. Este dispositivo estabelece que "
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
".

A discussão sobre a validade ou nulidade do leilão extrajudicial constitui precisamente o mérito da controvérsia, não podendo ser decidida sem a participação do terceiro adquirente que terá sua esfera jurídica diretamente afetada pela decisão. Aceitar a tese dos embargantes significaria permitir que o autor da ação escolhesse unilateralmente quem deve ou não integrar o polo passivo da demanda conforme sua conveniência, bastando alegar a nulidade do ato para afastar a necessidade de citação dos interessados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o arrematante é litisconsorte necessário em ações que visam anular a arrematação, independentemente dos fundamentos invocados para a pretensão anulatória.

Nesse sentido, o acórdão embargado citou precedente relevante:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE A ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ARREMATANTE NO FEITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte. 3. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. 4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda. Precedentes. 5. Agravo interno não provido." (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)
.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à suposta nulidade do leilão por descumprimento de decisão judicial, pois
o acórdão embargado reconheceu um

vício processual anterior e prejudicial, que impede a análise do mérito da controvérsia antes da regularização do polo passivo
.

Quanto à segunda questão, referente à suposta existência de coisa julgada material oriunda do Agravo de Instrumento nº 1011191-81.2019.8.11.0000, também não verifico omissão a ser sanada.

O objeto do Agravo de Instrumento mencionado pelos embargantes era a análise da questão sumária relativa à concessão de tutela provisória, não esgotando a matéria de mérito, pois interposto exclusivamente em face de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência.

As decisões liminares alusivas à concessão ou não de tutela de urgência, quer seja pelo juiz singular, quer seja pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de Agravo de Instrumento, são precárias e provisórias, porquanto proferidas em cognição sumária não exauriente, sendo passíveis de revogação quando do julgamento de mérito da ação.

A matéria do agravo — suspensão ou não do leilão em sede de tutela precária — não conflita com a nulidade absoluta da sentença reconhecida pelo acórdão embargado em razão da ausência do arrematante no polo passivo da demanda. São planos decisórios completamente distintos e não comunicantes.

O acórdão embargado determinou expressamente o reconhecimento de nulidade da sentença para regularização do polo passivo e posterior prosseguimento do feito, ou seja, os atos processuais deverão retroagir desde o ajuizamento da ação, pois o polo passivo está irregular durante toda a tramitação.

Consequentemente, o arrematante precisará ser intimado de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da decisão que concedeu a tutela de urgência em 08/04/2019, em razão da nulidade processual ora reconhecida, que contamina todo o procedimento.

Como a nulidade processual retroagiu ao momento do ajuizamento da ação, em razão da ausência de inclusão do arrematante no polo passivo, não há como se considerar válida a decisão que antecipou os efeitos da tutela ou o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1011191-81.2019.8.11.0000, pois o vício do contraditório é anterior e superveniente a todos estes atos, contaminando-os de nulidade absoluta.

Não houve, portanto, qualquer desrespeito à autoridade da coisa julgada, porquanto toda a matéria discutida no Agravo de Instrumento nº 1011191-81.2019.8.11.0000 possui relação com a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela de urgência e, portanto, trata-se de provimento jurisdicional precário e passível de revisão na sentença definitiva ou acórdão que revê a respectiva sentença.

Ademais, o art. 493 do CPC estabelece expressamente que se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. No caso concreto, a arrematação do imóvel ocorreu em 23/04/2019, antes mesmo da citação válida do Banco Santander que somente se efetivou em 25/06/2019. Este fato superveniente foi inclusive noticiado pelas próprias partes nos autos, conforme manifestação dos embargantes e contestação apresentada pelo Banco Santander.

O acórdão embargado, ao reconhecer esta nulidade processual e determinar o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo, aplicou corretamente o artigo 493 do Código de Processo Civil em interpretação sistemática com os artigos 114 e 115 do mesmo diploma legal. Trata-se de decisão que prestigia os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo que não se configura a hipótese prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embora os embargos de declaração não mereçam provimento, não verifico intuito manifestamente protelatório na sua oposição, mas sim o exercício regular do direito de recorrer, buscando o esclarecimento de pontos que os embargantes entenderam omissos no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITO, por não verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025